Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-14.2026.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002818-14.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE JOSE MARTINS - CPF: 415.067.311-04 (RECORRIDO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - CNPJ: 30.081.565/0001-01 (RECORRENTE), NAYARA EVELIN SIMMI DOS REIS - CPF: 703.653.071-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA EM RAMPA DE ACESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por estabelecimento comercial contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados por consumidora em razão de queda ocorrida na rampa de acesso do supermercado, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A recorrente alegou cerceamento de defesa, culpa exclusiva da vítima, inexistência de dano moral, excesso na condenação material e litigância de má-fé da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o estabelecimento comercial responde objetivamente pelo acidente sofrido pela consumidora; (iii) determinar se houve culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal; (iv) definir a configuração e adequação da indenização por danos morais; e (v) estabelecer o correto valor da indenização por danos materiais e a existência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito mostra-se adequado quando o conjunto probatório documental e audiovisual é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

5. A comprovação da queda nas dependências do estabelecimento, da fratura sofrida pela consumidora e da necessidade de tratamento cirúrgico demonstra o dano e o nexo causal com a atividade desenvolvida pela fornecedora.

6. O uso de sandália rasteira e a ausência de utilização do corrimão não configuram culpa exclusiva da vítima, por se tratar de comportamento socialmente comum e previsível em ambiente comercial.

7. A instalação de fitas de sinalização na rampa após o acidente evidencia a existência de risco que demandava cautela prévia por parte do fornecedor.

8. A queda, a fratura e a necessidade de intervenção cirúrgica extrapolam mero dissabor cotidiano e configuram violação à integridade física e psíquica da consumidora, justificando a reparação por danos morais.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

10. A condenação por danos materiais deve observar o efetivo prejuízo comprovado nos autos, sendo cabível a redução do valor diante da comprovação de estorno parcial relativo às despesas de enfermagem.

11. A retificação voluntária dos valores pleiteados pela autora afasta a caracterização de litigância de má-fé, por evidenciar ausência de dolo processual específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando as provas documentais e audiovisuais são suficientes para o deslinde da controvérsia. 2.
O fornecedor responde objetivamente por acidente de consumo ocorrido em suas dependências quando demonstrados o dano e o nexo causal. 3.
A fratura decorrente de queda em estabelecimento comercial, com necessidade de cirurgia e convalescença, caracteriza dano moral indenizável. 4.
A indenização por danos materiais deve corresponder ao efetivo prejuízo patrimonial comprovado nos autos. 5.
A correção voluntária de valores pleiteados afasta a configuração de litigância de má-fé quando inexistente dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I. CDC, art. 14. Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008585-04.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17.12.2024, pub. DJE 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIO ALIMENTÍCIO LTDA - FRUTOS DO GOIAS contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.504,90 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, id. 361213394.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, culpa exclusiva da vítima, inexistência de dano moral, excesso na condenação por danos materiais e requer a condenação da recorrida por litigância de má-fé. Alega que o piso não estava molhado, que o estabelecimento possui todas as licenças de funcionamento e que a autora utilizava calçado inadequado.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida pela manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva do fornecedor, a configuração do dano moral e a correta comprovação dos danos materiais.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, verifica-se que não merece prosperar. O julgamento antecipado do mérito é medida que se impõe quando as provas dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme estabelece o art. 355, I, do CPC. No presente caso, o conjunto probatório documental e as imagens de vídeo forneceram elementos suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a dilação probatória pretendida pela recorrente.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir a responsabilidade do estabelecimento comercial pelo acidente sofrido pela consumidora em suas dependências e a extensão dos danos indenizáveis.

No caso em análise, restou incontroverso que a autora sofreu queda na rampa de acesso do estabelecimento da ré (id. 361213358), resultando em fratura que demandou tratamento cirúrgico, conforme demonstram os documentos médicos (ids. 361213361/

361213366). A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. A responsabilidade objetiva não exige a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade desenvolvida.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, embora a recorrente sustente que a autora utilizava calçado inadequado (sandália rasteirinha) e não se utilizou do corrimão disponível, tais circunstâncias, analisadas no contexto probatório, não se mostram suficientes para caracterizar conduta anômala capaz de romper o nexo causal. O uso de sandálias em estabelecimentos comerciais é prática comum e socialmente aceita, não podendo o fornecedor transferir ao consumidor o risco inerente à sua atividade econômica.

Ademais, a própria recorrente admite ter instalado fitas de sinalização na rampa após o acidente, o que evidencia que o local demandava maior cautela e reforça a existência de risco que deveria ter sido previamente mitigado.

No que se refere aos danos morais, a ofensa à esfera extrapatrimonial resta plenamente configurada, uma vez que a queda, a fratura sofrida e a subsequente necessidade de intervenção cirúrgica, somadas ao período de convalescença, extrapolam os limites do mero dissabor cotidiano. Tais eventos caracterizam violação direta à integridade física e psíquica da consumidora, atingindo direitos da personalidade e ensejando o dever de reparação.

O valor fixado para danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, considerando a gravidade das lesões e os transtornos suportados pela consumidora, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e cumprindo sua dupla função compensatória e pedagógica.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 1.A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, exige comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano sofrido, salvo prova de excludentes de responsabilidade. 2.O dever de segurança do fornecedor abrange a prevenção de acidentes de consumo em suas dependências, incluindo a eliminação de riscos não sinalizados. 3.A indenização por danos morais e estéticos deve ser fixada com moderação, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa e desestimular práticas ilícitas." (N.U 1008585-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”.

Quanto aos danos materiais, assiste razão à recorrente.

No que tange ao vício ultra petita, observa-se que a própria Recorrida retificou sua pretensão para R$ 1.889,47 em sede de impugnação (id. 361213390), limite este que não foi observado pelo juízo de origem.

Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o valor ainda comporta ajuste. No item 'serviços de enfermagem', a autora apresentou recibo de R$ 500,00 (id. 361213364). Entretanto, consta nos autos prova cabal (id. 361213380) de que, no mesmo dia do pagamento, a profissional de enfermagem realizou o estorno de R$ 450,00 para a conta da autora. Somando-se o saldo remanescente (R$ 50,00) a outro comprovante de R$ 50,00 (id. 361213364), o dano efetivo com curativos totaliza apenas R$ 100,00, e não o valor integral do recibo.

Assim, a condenação deve ser reformada para refletir o efetivo desfalque patrimonial: R$ 800,00 (consultas), R$ 539,47 (medicamentos de 2025) e R$ 100,00 (enfermagem/curativos), perfazendo o total de R$ 1.439,47.

No que tange à litigância de má-fé, embora a autora tenha inicialmente acostado notas fiscais do ano de 2024 e pleiteado valores estornados, entendo por seu afastamento. A retificação voluntária do valor global em sede de réplica demonstra ausência de dolo processual específico para induzir o juízo a erro, tratando-se de erro material escusável na organização documental pela parte hipossuficiente.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação por danos materiais para R$ 1.439,47, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026